Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0737863-31.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO DAMASCENO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Defensoria Pública informou que o autor recorrente faleceu no dia 20/10/2020, conforme certidão de óbito anexada aos autos. O autor interpôs Recurso Inominado para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento das despesas hospitalares de internação do recorrente no Hospital Home, do período de 19/09/2020 a 23/09/2020. Assim, em razão do falecimento da parte autora, suspendo o processo, com base nos artigos 313, I, e 689 do CPC, para que seja promovida a sucessão processual. Intime-se pessoalmente a filha e herdeira do recorrente, Ana Luíza Martins Damasceno, no telefone indicado na petição retro, para que se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento do feito e para que providencie a habilitação de advogado. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 19 de março de 2021.